Tribunal: TJSP
Processo: 1010637-19.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de ilegalidade da inscrição – Insubsistência – Hipótese na qual a ré demonstrou a origem da dívida e a autora não se desincumbiu do ônus de infirmar a documentação apresentada pela ré, nem tampouco comprovou o pagamento do débito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de ilegalidade da inscrição – Insubsistência – Hipótese na qual a ré demonstrou a origem da dívida e a autora não se desincumbiu do ônus de infirmar a documentação apresentada pela ré, nem tampouco comprovou o pagamento do débito – Cessão de crédito – Ausência de notificação da devedora na cessão de crédito que não a invalida – Desnecessidade de anuência ou confirmação pela devedora – Cessionária munida do direito para exercer quaisquer atos conservatórios do direito cedido – Envio do nome da devedora ao rol de inadimplentes, que caracteriza o exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC) – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010637-19.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante TÂNIA CRISTINA BERALDO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-19.2018.8.26.0533 -Voto no 3557
2
Apelação 1010637-19.2018.8.26.0533
Apelante: Tânia Cristina Beraldo de Almeida
Apelada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste 1a Vara Cível
Voto no 3557
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito Alegação de ilegalidade da
inscrição
Insubsistência
Hipótese na qual a ré
demonstrou a origem da dívida e a autora não se
desincumbiu do ônus de infirmar a documentação
apresentada pela ré, nem tampouco comprovou o pagamento
do débito Cessão de crédito Ausência de notificação da
devedora na cessão de crédito que não a invalida

Desnecessidade de anuência ou confirmação pela devedora
Cessionária munida do direito para exercer quaisquer atos
conservatórios do direito cedido
Envio do nome da
devedora ao rol de inadimplentes, que caracteriza o
exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC)

Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração
dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de
justiça.
Trata-se de sentença (fls. 119/122), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais ajuizada por Tânia Cristina Beraldo de Almeida em face de Ativos S/A
Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou improcedentes os pedidos e condenou
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no
montante de 15% do valor atualizado da causa, observado o benefício da gratuidade
de justiça.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 123/126), aduzindo, em síntese, que
o réu não apresentou documentação apta a demonstrar a existência do débito que lhe
é imputado.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 132/147).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-19.2018.8.26.0533 -Voto no 3557
3
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta provimento.
Por proêmio, a autora narra a existência de um apontamento em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito no valor total de R$ 2.297,20, cuja origem
desconhece. Afirma, ainda, que não houve qualquer notificação informando acerca
da negativação. Desse modo, por não reconhecer tal dívida, requer a declaração de
inexigibilidade do débito.
Na defesa, a ré asseverou que os débitos impugnados têm origem em
relação contratual existente entre a autora e instituição financeira terceira (Banco do
Brasil S/A), sendo que este, por sua vez, cedeu o crédito à ré por meio de cessão de
crédito ocorrida em 19/05/20107 (fls. 54 e 100). Afirma que foi realizada a
notificação de cessão de crédito, bem como a notificação quanto à inclusão do nome
do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Por tais razões, sustenta ser
incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
considerando ainda que já havia negativações pré-existentes em nome do autor.
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a
súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Além disso, é incontroverso o fato de que a autora mantinha relação
contratual com o banco cedente dos créditos em discussão, conforme documentos
apresentados pela ré (fls. 39/42).
Outrossim, como bem observado pelo douto juízo a quo, a ré anexou
aos autos documentos que comprovam o vínculo entre as partes, bem como a cessão
dos créditos em seu favor, elementos de prova que a autora não logrou ilidir, por
qualquer meio.
Por oportuno, convém destacar que a validade da cessão de crédito
independe da notificação prévia da apelante acerca da avença. uma vez que a
comunicação do devedor tem o escopo de permitir que o devedor promova o
pagamento ao efetivo credor.
Por oportuno, o art. 290, do Código Civil estabelece que: “A cessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-19.2018.8.26.0533 -Voto no 3557
4
crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas
por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou
ciente da cessão feita”.
A notificação do devedor consiste em fator de eficácia, ou seja,
providência atrelada ao contrato que tem o escopo de produzir efeitos perante
terceiros. In casu, trata-se do devedor que deve ser cientificado da cessão de crédito,
a fim de que possa adimplir a obrigação perante o novo titular do crédito
(AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia.
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 56-57).
A respeito do dispositivo, segue lição de Hamid Charaf Bdine Jr.:
“Embora seja terceiro em relação à cessão, que se aperfeiçoa sem seu
consentimento, o certo é que a eficácia do negócio em relação ao
devedor depende de sua notificação, ou de que declare conhecê-la em
instrumento público ou particular, ainda que não elaborado com esse
objetivo específico, pois a lei não faz tal exigência. [...] A legislação
em vigor deixou evidente que apenas a eficácia da cessão em relação
ao devedor dependerá de sua ciência. Tal conclusão se extrai não só
do presente artigo, mas também dos arts. 288 e 293, que autorizam o
cessionário a exercer atos conservatórios de seu direito
independentemente do conhecimento do fato pelo devedor o que só
é possível porque se lhe reconhece o direito independentemente da
notificação” (PELUSO, Cezar (Org.). Código Civil comentado:
doutrina e jurisprudência. 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 223-224).
Nesse sentido, confira-se o ensinamento de Giovanni Ettore Nanni:
“Desnecessidade de consentimento do devedor. Para a cessão de
crédito não se exige o consentimento do devedor. O crédito é
efetivamente uma situação jurídica suscetível de transmissão
negocial, sem que o devedor tenha que outorgar ou de alguma forma
colaborar no negócio transmissivo.” (Comentários ao Código Civil.
1a ed. 2019. Saraiva, p. 459).
À luz dessas premissas, observo que a documentação e as informações
trazidas junto à contestação comprovam que foi enviada a notificação ao apelante
acerca da cessão de crédito e da existência do débito (fls.56), na qual consta
expressamente o número do contrato bem como a informação de que “A empresa
ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, amparada na Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-19.2018.8.26.0533 -Voto no 3557
5
CMN/Banco Central do Brasil no 2686, de 26 de janeiro de 2000, e art. 286 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, ADQUIRIU do Banco do Brasil S.A. uma
carteira de créditos na qual V.Sa figura como devedor(a). Como resultado dessa
cessão de créditos, esta securitizadora passou ser a credora da (s) operação(ões) e
não mais o Banco do Brasil. Portanto, qualquer questionamento, bem como
pagamento referente à(s) operação (ões) abaixo deverão ser feitos à ATIVOS”.
Há que se registrar que a Notificação de Cessão foi enviada ao mesmo
endereço daquele informado pela autora na petição inicial (Rua Paulo Silva Lui
Residencial Furlan, Santa Bárbara D'Oeste), conforme se vê nos documentos de fls.
56.
Desta forma, comprovada a ocorrência da cessão e, não tendo a autora
se desincumbido do ônus de infirmar a documentação apresentada pela ré, que é
cessionária do crédito ora combatido, resta inelutável a regularidade da inscrição, e
por prejudicialidade lógica determinativa, inexiste dano a ser reparado.
Portanto, sendo plenamente exigível o crédito ora combatido, não há
que se cogitar de ilegalidade na inscrição do nome da autora nos cadastros de
restrição ao crédito. Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Em
atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios devidos pela autora para 20% do valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator